Tribunal: TJPA
Processo: 0000046-90.2009.8.14.0136
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE CANAÃ DE CARAJÁS/PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000046-90.2009.8.14.0136
EMBARGANTE/APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA.
EMBARGADO: V. 185.648
APELADAS:
MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA, GENYANE CLEIA DE LIMA FERREIRA, GENIVÂNIA CLENIA DE LIMA FERREIRA, e GISLANE LEA DE LIMA FERREIRA
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. O MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL DESAFIA RECURSO PRÓPRIO E NÃO O MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INVIABILIDADE DE TENTAR-SE PROVOCAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SOB A ÓTICA DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÕES NO JULGADO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são restritas, sendo cabíveis apenas quando houver na decisão embargada alguma omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2.

. Não há que se falar na adoção de premissa fática equivocada pelo acórdão embargado, o qual decidiu com base no suporte fático acostado aos autos, onde restou demonstrado a ocorrência de concausa para a morte da vítima.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre questões não abordadas no recurso de apelação, configurando inovação recursal o questionamento de temas inéditos abordados tão somente em sede de embargos de declaração perante esta Corte.
3.
RECURSO DESPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Plenário virtual da 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de julho e término em 27 de julho de 2020. Sessão presidida pela Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 235-247), opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA, contra o Acórdão nº 185.648 (fls. 175-180.v), que conheceu do recurso de Apelação manejado pela ora embargante e lhe negou provimento, pelos motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:
¿EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. MORTE PORELETROPLESSÃO. CONTATO EM FIO DE ALTA TENSÃO EM ALTURA INADEQUADA. PROVA REALIZADA PELO AUTOR SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE DESATENDIDA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCAUSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPEITO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. NEGLIGÊNCIA.
1. A responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica (prestadora de serviço público), é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que, por ação ou omissão, houver dado causa.
2. Entende-se por evidenciado nexo de causalidade entre o evento danoso (morte por eletroplessão) e a negligência da atuação da concessionária de energia no dever de adequar a rede de energia elétrica já que constam dos autos elementos probatórios que permitem concluir que os fios de alta tensão estavam em altura fora dos padrões estabelecidos por norma técnica.
3. Pensionamento: À vista da falta de comprovação da renda da vítima, é razoável que os alimentos possam ser fixados tomando por base o salário mínimo.
4. Despesas com funeral: Reconhecida a responsabilidade objetiva da apelante e comprovado nos autos as despesas funerárias, cabível o ressarcimento dessas despesas.
5. Danos morais. No caso de morte, os precedentes jurisprudenciais do STJ indicam para o arbitramento dos danos morais valores variáveis, que, dentro da análise do caso concreto, podem alcançar 500 salários mínimos. No caso, tendo em conta a gravidade do dano sofrido, e a incidência do art. 945 do CC, tem-se que o valor fixado na sentença, de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido, eis que não destoa do que vem sendo aplicado pela jurisprudência pátria em casos semelhantes.
6.Manutenção da sentença de condenação da ré a indenizar os danos materiais e morais.
7. Recurso de Apelação desprovido.¿

Inicialmente, a embargante entende que o acórdão embargado contém erro de fato, por adoção de premissa fática equivocada, devendo ser reconhecido que houve culpa concorrente da vítima para a ocorrência do acidente.

Em seguida, questiona que o acórdão embargado padece de quatros omissões, quais sejam: 1) ausência de enfrentamento de culpa concorrente da vítima - omissão quanto a aplicação do disposto nos arts. 489, §º 1º, IV, do CPC e arts. 944 e 945 do Código Civil); 2) omissão quanto à impossibilidade de pagamento de pensão mensal em parcela única; 3) omissão quanto ao fato de a vítima necessitar de parte de seus vencimentos para subsistir - necessária modificação da metodologia de pagamento; 4) omissão quanto ao termo final da pensão em caso de morte da beneficiária ou novas núpcias.

Nesse sentido, requer: o reconhecimento da culpa concorrente da vítima; seja reduzido o quantum indenizatório a título de danos morais; seja afastada a obrigação de pagamento em parcela única dos alimentos e modificada para prestações mensais; seja reduzido o quantum dos alimentos para metade de 2/3 do salário mínimo; e, seja incluído como termo final do pagamento dos alimentos a morte da beneficiária e a contração de nova núpcias, o que ocorrer primeiro.

A parte contrária ofertou contrarrazões, fls. 251-259, alegando como preliminar contrarrecursal a intempestividade dos embargos de declaração, e, no mérito, refuta todos os argumentos da embargantes, aduzindo a inexistência de quaisquer das omissões suscitadas, e, pugnando, ao final, pela aplicação da multa no importe de 2% (dois por cento), nos termos do art. 1.026, § 2º c/c art. 81 do CPC, em razão de tratar-se de recurso meramente protelatório e pelo uso de lidima má fé.

Em despacho de fl. 260, determinei à Secretaria que certificasse acerca da tempestividade dos Embargos de Declaração, o que foi providenciado, à fl. 261, com a certidão atestando que o recurso interposto é tempestivo.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. O MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL DESAFIA RECURSO PRÓPRIO E NÃO O MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INVIABILIDADE DE TENTAR-SE PROVOCAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SOB A ÓTICA DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÕES NO JULGADO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são restritas, sendo cabíveis apenas quando houver na decisão embargada alguma omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2.

. Não há que se falar na adoção de premissa fática equivocada pelo acórdão embargado, o qual decidiu com base no suporte fático acostado aos autos, onde restou demonstrado a ocorrência de concausa para a morte da vítima.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre questões não abordadas no recurso de apelação, configurando inovação recursal o questionamento de temas inéditos abordados tão somente em sede de embargos de declaração perante esta Corte.
3. RECURSO DESPROVIDO.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE.

Defendem as autoras, em contrarrazões, a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela CELPA, porquanto teriam sido manejados fora do prazo legal.

Contudo, de acordo com a certidão de fl. 261, não prospera a alegada preliminar, tendo que vista que o apelo foi tempestivamente oposto, uma vez que a decisão de intimação da embargante de fls. 233/234, foi disponibilizada no dia 08/01/2019, considerando-se publicada no dia 21/01/2020, em face das Férias do Advogado.

Desse modo, rejeito a preliminar contrarrecursal de intempestividade dos embargos de declaração.

Ultrapassada a preliminar, anoto que, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade, (II) eliminar contradição, (III) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para (IV) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios admite a interposição de embargos de declaração para a correção de "erro de fato", quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes:

EDcl no AgRg no REsp 1407546/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 14/10/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1279249/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 06/06/2014; EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 912.620/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 26/05/2014.

Desse modo, e diante do preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

No caso, pretende a embargante sejam sanados vícios de erro de fato e omissões que deduz presenteS no acórdão atacado. Porém, do teor dos presentes embargos, extrai-se que a pretensão recursal visa à reforma da decisão que não contempla qualquer omissão e ou erro de fato.

DO ALEGADO ERRO DE FATO.

Sustenta a embargante que o acórdão embargado possui manifesto erro de fato, pois teria sido pautado em premissa fática equivocada, devendo, assim, reconhecer expressamente a ocorrência de culpa concorrente da vítima para a ocorrência do acidente, conforme fundamentação do juízo de primeiro grau, e adotada no julgado embargado.

Ora, no caso, a toda evidência, não há que se falar na adoção de premissa fática equivocada pelo acórdão embargado, o qual decidiu com base no suporte fático acostado aos autos, onde restou demonstrado a ocorrência de concausa, como se pode verificar do seguinte excerto do acórdão embargado:
¿Como se pode extrair do no laudo pericial, a eletrocussão foi causada por um fio que estava instalado numa altura de 3,80m, fora da altura de 5,50m prevista na Norma Técnica (NBR 15688), como se vê do anexo de fl. 25.
Essa prova demonstra inequivocamente o nexo de causalidade, no caso em apreço, mormente porque por meio dela se pode concluir que a apelante deixou de tomar as medidas imprescindíveis e cautelas necessárias para que eventos danosos dessa natureza não viessem a suceder.
Portanto, não procedente a alegação de culpa da vítima, nem tampouco de culpa concorrente, afigurando-se correta a conclusão do Magistrado sentenciante de que no caso houve concausa, senão vejamos:
¿A questão que se propõe, de todo modo, é saber se houve concausa ao acidente, ou se a conduta da ré foi, por si só, suficiente ao acidente em análise.
Acontece que não é razoável ou crível supor que o homem médio, como a vítima, venha a tentar desatar uma malha de fios dispostos sem organização (no mínimo havia duas redes distintas; telefônica e elétrica), sem imaginar que por não possuir qualquer conhecimento de ordem técnica e proteção adequada, não estaria a correr riscos na empreitada narrada. Deixo claro que a vítima foi qualificada como sendo ex-prefeito de Canaã dos Carajás e, este fato é suficiente para inferir que a vítima se enquadra dentro do padrão do que se chama como homem médio, afinal, se assim não fosse, não teria condições mínimas de chegar a alcançar o exercício da referida função pública.
O que se pretende dizer é que não restam dúvidas de que a vítima também concorreu com a causa do acidente, tendo sido deveras negligente em sua conduta e, por óbvio, qualquer compensação e/ou indenização arbitrada deve ser reduzida, segundo a fórmula equânime descrita no artigo 945 do CC.
Quanto à compensação por dano moral, não se pode negar que a perda da convivência de um ente querido, como foi o caso, tem aptidão suficiente para lesionar a perspectiva psíquica da personalidade, gerando uma dor, por certo, que não se pode reduzir em palavras ou signos lingüísticos. Assim, tenho que várias faces do direito da personalidade dos autores foram desconsideradas.
Contudo, como houve concausa (e não culpa concorrente pois estamos diante de responsabilidade objetiva) ao acidente, é razoável, pelo contexto recriado, que qualquer compensação seja reduzida segundo o índice proporcionalmente fixado de 50%.¿
Portanto, com acerto o entendimento de que houve concausa (e não culpa concorrente pois estamos diante de responsabilidade objetiva) ao acidente, de modo que é razoável, pelo contexto recriado, que qualquer compensação seja reduzida segundo o índice proporcionalmente fixado de 50%, como ocorreu no caso em análise.
Ademais a apelante não logrou êxito em demonstrar que tenha ocorrido culpa exclusiva da parte autora, bem como não colacionou aos autos quaisquer provas que comprovassem fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito dos autores. Portanto, comprovado restou o ilícito indenizável.¿

Portanto, não se trata de decisão apoiada em premissa equivocada ou erro de fato, pois o colegiado julgou a controvérsia aplicando o texto legal, com base nas provas dos autos a respeito da ocorrência de concausa e não de culpa concorrente da vítima.

Logo, desacolho a alegação de ocorrência de erro de fato.

DAS ALEGADAS OMISSÕES

A embargante sustenta que, em razão da adoção da premissa fática, o acórdão embargado teria omitido pronunciamento acerca das seguintes questões:
1)

omissão quanto a aplicação do disposto nos arts. 489, § 1º, IV, do CPC e arts. 944 e 945 do CC, onde requer seja reduzido o quantum indenizatório a título de danos morais para o máximo de R$70.000,00 (setenta mil reais) e, após, reduzi-lo pela metade em virtude da culpa concorrente da vítima;
2)

omissão quanto à impossibilidade de pagamento de pensão mensal em parcela única;
3)

omissão quanto ao fato de a vítima necessitar de parte de seus vencimentos para subsistir;
4)

omissão quanto ao termo final da pensão em caso de morte da beneficiária ou novas núpcias.
Pois bem!

Considerando que o acórdão embargado não adotou premissa fática equivocada, como acima já exposto, verifica-se, a toda evidência, que as alegações ora esgrimidas pela embargante nitidamente revelam, em verdade, sua inconformidade e discordância com o teor do julgado e, diante disso, sua intenção de rediscutir o mérito da decisão unânime do Colegiado que negou provimento ao recurso por ela interposto. Todavia, para tal finalidade sabidamente não se prestam os declaratórios, cujas hipóteses de cabimento, como dito, restringem-se àquelas elencadas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, de forma que eventual modificação do conteúdo do acórdão embargado somente seria admissível caso fosse constatada a ocorrência de um daqueles vícios, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RETORNO DOS AUTOS PARA OPORTUNO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...) II - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento (...)¿. (EDcl no AgRg no AREsp 794.359/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016)
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.
2. A atribuição de efeitos infringentes somente é possível em situações excepcionais, em que a alteração da decisão surja como consequência necessária do reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade.
3. Embargos de declaração rejeitados.¿. (EDcl no AgRg no AREsp 767.430/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016)

Aliás, a primeira omissão apontada foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, como se pode verificar do fundamento adotado pelo acórdão recorrido ao manter a condenação dos danos morais, no patamar arbitrado e reduzido na forma do art. 945 do CPC,
in verbis
:
¿No que pertine aos danos morais, é evidente a gravidade dos danos sofridos pelas apeladas diante do falecimento do seu marido e pai, e ainda que assim não fosse, os danos de ordem moral, na espécie em comento, dispensam comprovação acerca da extensão, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Para a indenização por danos morais basta a prova do fato delituoso e do nexo de causalidade com o que, ipso facto, se tem o prejuízo, à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras da experiência comum. Qualifica-o a doutrina com o dano in re ipsa.
Quanto ao valor a ser indenizável, consigno, por oportuno, que o C. STJ analisando a razoabilidade de indenizações fixadas para reparar o evento em casos análogos já entendeu que valores equivalentes a 500 (quinhentos) salários mínimos por familiar não representa enriquecimento ilícito, de modo que o valor fixado de R$100.000,00 (cem mil reais), reduzidos para R$50.000,00 (art. 945 do CC), para cada familiar, não se mostra exorbitante, eis que abaixo do parâmetro adotado pelo STJ¿

Ainda que assim não fosse, ainda vale salientar que as segunda, terceira e quarta omissões apostadas, referem-se às questões novas, não lançadas no recurso de apelação, o qual, aliás, foi elaborado por outro escritório de advocatícia, cujo mandato foi revogado com a outorgada de poderes da embargante a novos patronos, que ora subscrevem os embargos de declaração.

Noutros termos, as omissões suscitadas não se fizeram presentes nas razões da apelação de fls.135/148, de modo que não estava esta Corte de Justiça obrigada a ser manifestar sobre ponto não questionado pela apelante. Assim, a matéria devolvida nos Embargos de Declaração opostos, resta atingida pela preclusão consumativa, salientando-se que tais questões sequer foram objeto de Embargos Declaratório junto ao juízo de origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. Cito:
¿PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO QUE SE FUNDA, TÃO SOMENTE, NESSA ALEGAÇÃO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A questão em debate cinge-se a existência de omissão no acórdão hostilizado no tocante à ausência de manifestação do Tribunal de origem acerca da prescrição da pretensão executória.
2. De início, importa salientar que o ponto em debate só foi destacado pela ora recorrente quando da interposição dos Embargos de Declaração, tratando-se de verdadeira inovação recursal, uma vez que o objeto do Recurso de Apelação era apenas a ocorrência de erro material em relação a base de cálculo do Embargado MANOEL BATISTA DE OLIVERA, e a possível preclusão da matéria.
3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a questão arguida apenas em sede de embargos de declaração constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública, que, por sua vez, não prescinde do requisito essencial do prequestionamento para viabilizar o seu conhecimento na via estreita do recurso especial
(REsp. 1.144.465/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 3.4.2012).Precedentes: AgRg no REsp. 1.459.940/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.6.2016; AgRg no AREsp. 399.366/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 7.10.2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.507.471/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.3.2016.
4.
Dessa forma, observa-se que todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas pelo Tribunal de origem, não tendo havido vício algum que justificasse o manejo dos Embargos Declaratórios. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao art. 535 do CPC/73
.¿
5. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 971.273/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)
¿ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNDAC. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CLT. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A matéria pertinente ao art. 195 da CLT não foi apreciada pela instância judicante de origem e, portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2.
Noutro giro, deve ser afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC, por se tratar de tema inédito, agitado tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitado oportunamente, nas razões de apelação, sob o enfoque ora pretendido, restando caracterizada a existência de inovação recursal.
3. O exame da controvérsia acerca da percepção do adicional de periculosidade, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos das Leis Estaduais 6.354/1991, 6.420/1992, 6.677/1994 e do Decreto Estadual 9.967/2006, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.").
4. Agravo interno a que se nega provimento.¿
(AgInt no AREsp 995.381/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

Ainda sobre isso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou as questões postas em sede de recurso de apelação de forma fundamentada, capaz de infirmar a conclusão adotada, em obediência à regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015.
Como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar a omissão do julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer omissão, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na apelação foi enfrentada e decidida com clareza.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Sobre o tema, de forma mansa e pacífica, já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
¿DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 535, do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os Embargos de Declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Nos termos da Súmula nº 356/STF, a mera oposição dos embargos declaratórios preenche o requisito do prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados. ¿
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1147384/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 06/06/2014).
¿PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Ausente contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade, são rejeitados os embargos declaratórios, que não servem à rediscussão do julgado.
2. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que entende cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada pelo meio processual idôneo, e não pela via estreita dos embargos de declaração.
3. A Terceira Seção não possui competência para conceder habeas corpus em face de acórdão prolatado por Turma do próprio Tribunal.
4. Embargos de declaração rejeitados. ¿
(EDcl no AgRg nos EREsp 1131477/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 30/05/2014).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal - TJPA.
¿
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535, DO CPC. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO SOBRE POSIÇÃO MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O ÓRGÃO COLEGIADO OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS À UNANIMIDADE¿ (
TJPA. Agravo de Instrumento nº 2011.3.024243-5. Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVÃO DAS NEVES. Acórdão nº 109924, Data da Publicação 12/07/2012) (grifo nosso)
EMENTA: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - NÃO APONTADO QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO CPC. Até para efeito de pré-questionamento, o acolhimento dos Embargos de Declaração está condicionado à demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios no acórdão embargado, o que se verifica não ocorreu
in casu
. EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM, DESACOLHIDOS. (TJPA. Processo nº 2007.3.007182-2. Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em 19/07/12. Publicado no DJe de 20/07/12).

Por fim, entendo que não se configura o caráter protelatório dos presentes embargos e sem a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do NCPC, visto que a condenação da parte por oposição de embargos manifestamente protelatórios exige prova inequívoca de seus elementos subjetivos, máxime a malícia da parte embargante, sob pena de se configurar em óbice indireto ao acesso ao Judiciário e em afronta ao artigo
5º
,
XXXV
, da
Constituição Federal
.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS LHES NEGO PROVIMENTO, para manter, na integralidade, os termos do V. Acórdão recorrido.

Este é o meu voto.
Belém (PA), 27 de julho de 2020.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

C:\Users\Eduardo\Desktop\ACÓRDÃO\ACÓDÃO SESSÃO VIRTUAL\0059..z..PLENÁRIO VIRTUAL......20.07.20 a 27.07.20.....CELPA...x..Mª APARECIDA L. FERREIRA.....0000046-90.2009.8.14.0136 .... 27 ...rtf